Tribunal: TJDFT
Processo: 0028976-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos começados e terminados na vigência da lei anterior. Transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo na vigência do art. 921, com a redação dada pelo CPC/2015, considera-se praticado e concluído o ato processual previsto no § 1o do referido artigo.
II – Exaurido o prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/21, lei processual de aplicação imediata.
III – Apelação provida.